Tribunal: TJSP
Processo: 2377471-48.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação extrajudicial
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PERDA DE OBJETO. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que deu provimento ao recurso para revogar a etapa de análise de lastro dos créditos sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial e determinar o prosseguimento do processo recuperacional, convocando credores para impugnação ao plano. A questão em

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PERDA DE OBJETO. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que deu provimento ao recurso para revogar a etapa de análise de lastro dos créditos sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial e determinar o prosseguimento do processo recuperacional, convocando credores para impugnação ao plano. A questão em discussão consiste em verificar a alegada omissão do Acórdão quanto à análise dos argumentos sobre a documentação para verificação do lastro dos créditos e a necessidade de formalidade no procedimento de recuperação extrajudicial. Os embargos de declaração não merecem trânsito devido à perda de objeto por fato superveniente, já que o plano de recuperação extrajudicial está homologado após análise das impugnações, incluindo a do embargante. Não há dolo na conduta da embargante a justificar a imposição de multa processual.
Recurso prejudicado.